Tribunal: TJBA
Processo: 8023581-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023581-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ERICA SANTOS MONTEIRO e outros (6)

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MIRIAN RIBEIRO SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
ADLA ALMEIDA SOBRAL, DAIANE LUSSARA COSTA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS DA COMPANHEIRA FALECIDA. UNIÃO ESTÁVEL SEGUIDA DE CASAMENTO RELIGIOSO. REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. POSSIBILIDADE JURÍDICA DE COMUNICAÇÃO PATRIMONIAL MEDIANTE PROVA DO ESFORÇO COMUM. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. LITIGIOSIDADE ENTRE OS HERDEIROS. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA DO INVENTÁRIO. ART. 612 C/C § 3º DO ART. 627 E § 2º DO ART. 628 DO CPC. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo de Instrumento interposto por ÉRICA SANTOS MONTEIRO e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras, que, nos autos da Ação de Inventário dos bens deixados por SINÉSIO SOUZA SANTOS, indeferiu o pedido de habilitação dos agravantes, sob o fundamento da inexistência de comprovação do esforço comum na aquisição dos bens, requisito necessário à comunicação patrimonial no regime da separação obrigatória de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A questão em discussão consiste em definir se é possível a habilitação, no bojo do inventário, da companheira falecida do autor da herança e, posteriormente, de seus herdeiros, com fundamento na alegada comunicação de bens adquiridos durante união estável, quando ausentes provas documentais robustas do esforço comum e presente litigiosidade entre os herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – Dos autos, verifica-se que MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS MONTEIRO, genitora dos agravantes, manteve união estável pública, contínua e duradoura com o de cujus SINÉSIO SOUZA SANTOS, convivência posteriormente formalizada por casamento religioso, tendo sido ainda lavrada Escritura Pública Declaratória de União Estável post mortem.

4 – É igualmente incontroverso que a relação teve início quando o falecido já contava com idade superior a setenta anos, circunstância que, por expressa disposição legal, atrai a incidência do regime da separação obrigatória de bens, nos termos do art. 1.641, II, do Código Civil.

5 – Ainda em vida, a companheira requereu sua habilitação no inventário, sustentando ter havido esforço comum na aquisição de bens, especialmente imóvel residencial e semoventes, pleiteando o reconhecimento do direito à meação, com fundamento na Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal. Após o seu falecimento, os agravantes reiteraram o pedido, na condição de herdeiros.

6 – É certo que o regime da separação obrigatória não impede, em tese, a comunicação patrimonial, desde que devidamente comprovado o esforço comum. A jurisprudência pátria admite tal possibilidade, inclusive em hipóteses de união estável equiparada ao casamento, exigindo-se, contudo, prova concreta e segura da contribuição efetiva para a formação do patrimônio, não se admitindo presunção.

7 – Todavia, no caso concreto, a pretensão deduzida extrapola os limites objetivos do inventário, porquanto não se restringe à verificação documental da qualidade de herdeiro, mas envolve apuração de fatos relacionados à forma de aquisição dos bens, à contribuição patrimonial da companheira, à eventual alienação de patrimônio próprio e à dinâmica econômica do casal, matérias que demandam ampla dilação probatória, inclusive com a prova testemunhal requerida, além de se encontrarem sob expressa resistência dos herdeiros do de cujus, evidenciando litigiosidade.

8 – Nessa hipótese, impõe-se a aplicação do art. 612 do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz decidirá, no inventário, apenas as questões cujos fatos relevantes estejam comprovados por documento, devendo remeter às vias ordinárias aquelas que dependam de produção de outras provas.

9 – Tal diretriz é reforçada pelo § 3º do art. 627 do CPC, que autoriza o encaminhamento da parte às vias ordinárias quando a disputa acerca da qualidade de herdeiro ou do direito alegado exigir dilação probatória incompatível com o rito do inventário, bem como pelo § 2º do art. 628 do CPC, que prevê a reserva do quinhão até a solução definitiva da controvérsia.

10 – Assim, a inexistência de prova documental robusta do esforço comum, aliada à litigiosidade entre os herdeiros, impõe, como medida de prudência processual e observância ao devido processo legal, a remessa da controvérsia às vias ordinárias, sem que isso importe negativa definitiva do direito material alegado, mas apenas o reconhecimento da inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO

11 – Agravo de Instrumento conhecido e não provido, mantendo-se íntegra a decisão agravada, sem prejuízo de que os agravantes busquem, em ação própria, o reconhecimento do direito alegado, com a suspensão da entrega da porção correspondente até o julgamento definitivo da ação, nos termos do art. 612 c/c § 3º do art. 627 e § 2º do art. 628, todos do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023581-19.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes, ÉRICA SANTOS MONTEIRO e OUTROS, e como Agravados, MIRIAN RIBEIRO SANTOS E OUTROS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.